Tribunal: STF
Processo: ARE 1477681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Agente penitenciário. Pagamento. Diferença de valores. Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF.



    1.  Os arts. 2º; 5º; 37, I, e 61, § 1º, II, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.